Tribunal: TJBA
Processo: 0507939-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507939-97.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVANI MURTA SIMOES AMARAL Advogado(s): LAILA CRISTINA AROUCA DE ARAUJO CRUZ APELADO: FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - BAPREV e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL. VIÚVA. CANCELAMENTO DECORRENTE DE NOVO MATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MELHORIA NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SÚMULA 170 DO EXTINTO TFR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. JUROS E CORREÇÃO PELA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Ação ordinária proposta pela pensionista buscando o restabelecimento do benefício de pensão por morte de ex-servidor estadual, suspenso pela Administração em 2012 em razão da celebração de novo casamento ocorrido em 1998. A decisão recorrida julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 8º, VI, da Lei Estadual nº 4.195/83, que previa a perda da qualidade de dependente pelo matrimônio. II. Questão em discussão 2. (a) Possibilidade de cancelamento da pensão por morte estadual por novo matrimônio do beneficiário; (b) Necessidade de comprovação, pelo ente previdenciário, da melhora na condição econômico-financeira da pensionista em virtude do novo matrimônio; (c) Definição do marco prescricional e dos índices de atualização monetária e juros. III. Razões de decidir 3. A lei aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado (Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça). No caso, aplica-se a Lei Estadual nº 3.373/75, com a redação dada pela Lei nº 4.195/83, vigente em 1988, cujo art. 8º, VI, estabelece a perda da qualidade de dependente para a viúva pelo casamento. 4. Contudo, a jurisprudência pátria consolidada, mormente a do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos, mitiga a aplicação literal da norma, firmando o entendimento de que a contração de novo vínculo conjugal, por si só, não constitui causa para a extinção da pensão, sendo imperiosa a demonstração, pelo ente previdenciário, de que o novo casamento resultou em melhoria na situação financeira da beneficiária. 5. No caso concreto, o Ente Público não se desincumbiu do ônus de comprovar a melhora econômica da Apelante, havendo indicativos nos autos, como o Pacto Antenupcial de Separação Total de Bens, que reforçam a permanência da dependência econômica e a ausência de alteração patrimonial substancial que tornasse o benefício dispensável. 6. O cancelamento, após 14 (quatorze) anos de percepção regular do benefício, sem prévio processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa, e sem a comprovação da melhora financeira, configura ilegalidade por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. 7. Devem ser observadas as regras de prescrição quinquenal, restando prescritas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. 8. A atualização do débito deve observar o regime da SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinar o restabelecimento da pensão por morte a partir da data da suspensão (2012), ressalvada a prescrição quinquenal, e condenar os Apelados ao pagamento dos valores retroativos. Tese de julgamento: "1. A contração de novo casamento ou união estável por pensionista de servidor público estadual, não obstante a previsão legal da época do óbito, não acarreta a perda automática do direito à pensão por morte se não restar comprovada a melhora na sua condição econômico-financeira, de modo a tornar dispensável o benefício, em consonância com a Súmula 170 do extinto TFR e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, após a vigência da EC 113/2021, a atualização e os juros devem ser calculados pela taxa SELIC." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 3.373/75, art. 8º, VI; Lei Estadual nº 4.195/83, art. 8º, VI; Decreto nº 20.910/32; Emenda Constitucional nº 113/2021; Código de Processo Civil, arts. 355, I, 487, I, 98, § 3º, 1.009 e seguintes; Súmula 340 do STJ; Súmula 170 do extinto TFR; REsp 1.495.146/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507939-97.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante IVANI MURTA SIMOES AMARAL e como apelada FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - BAPREV e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)